Tribunal: TJDFT
Processo: 0705612-85.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705612-85.2019.8.07.0018 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDA: APARECIDA MARTINS DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. FRAUDE BANCÁRIA. SAQUES, COMPRA E EMPRÉSTIMO CONTRAÍDOS EM NOME DA AUTORA. DANOS MATERIAIS. DEVOLUÇÃO DE QUANTIA CREDITADA EM CONTA CORRENTE. CABIMENTO. ENCARGOS COBRADOS PELO NÃO PAGAMENTO INTEGRAL DA FATURA DO CARTÃO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Apelação interposta em face de sentença que, em ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência dos débitos realizados na conta da autora e condenar o réu ao pagamento de danos materiais. 2. O Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução no 313, determinou a suspensão dos prazos processuais a partir de 19/03/2020. Tendo sido considerado equivocadamente o dia 20/03/2020 como início do prazo de suspensão, o que levou ao reconhecimento da intempestividade do recurso, correta a decisão que reconsiderou o não conhecimento do apelo. Agravo interno desprovido. 3. É vedado pelo ordenamento jurídico vigente suscitar, em segunda instância, tese recursal não discutida na instância anterior em momento oportuno, sob pena de configurar inovação recursal. Os limites recursais são definidos pela matéria discutida na origem, sendo incabível, portanto, a introdução de novas teses em sede de recurso. 4. Deve ser incluído, nos danos materiais, o valor dos encargos cobrados pelo banco em virtude do não pagamento integral da fatura do cartão pela autora, tendo em vista a compra efetuada pelos fraudadores. 5. Devida a indenização por danos morais à parte que, dentro de uma das agências do banco réu, foi abordada por terceiros que, ao se apresentarem com prepostos do banco, obtiveram seus dados pessoais, com os quais realizaram saques, compra por cartão e empréstimo fraudulento em seu nome, pois se viu privada de seus recursos e cobrada por dívidas de operação não contratada. Precedentes desta Corte no sentido de que a negligência da instituição financeira em evitar fraudes em operações bancárias acarreta dano moral indenizável. 6. Agravo interno conhecido e desprovido. Apelação parcialmente conhecida e parcialmente provida. O recorrente aponta violação ao artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que a turma julgadora teria desconsiderado que a fraude teria sido perpetrada em decorrência de culpa exclusiva da recorrida e de fato de terceiro. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando jurisprudência da Corte Superior para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo, pois a análise da tese recursal, tal como colocada, demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos o que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1705941/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017